Tribunal: TJBA
Processo: 8025958-36.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025958-36.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULO CESAR SANTOS SANTANA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PREVIDENCIÁRIO
. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA,
DECADÊNCIA
E
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
.

REJEITADA
S
. MÉRITO.
DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET, NO PERCENTUAL DE 125%.
DEMONSTRAÇÃO MEDIANTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8025958-36.2020.8.05.0000
, em que figura, como Impetrante,
PAULO CESAR SANTOS SANTANA
, e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

A
S
PRELIMINAR
ES
suscitadas e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, para determinar que a autoridade coatora e o Estado da Bahia reconheçam, em benefício do Impetrante,
PAULO CESAR SANTOS SANTANA
, o direito líquido e certo ao realinhamento dos seus proventos com a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, elevando-a para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de 1º Tenente
,
bem como que sejam pagas as diferenças devidas desde a impetração, devidamente atualizadas e acrescidas de juros legais, pelas razões expostas
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da

Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia
, 25 de março de 2021.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE
e
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04